Tribunal: TJDFT
Processo: 0712659-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A garantia do direito à saúde, de forma integral e a quem demonstrar necessidade, não permite ao Estado eximir-se de cumprir o dever constitucional de fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam. No entanto, compete à Central de Regulação Ambulatorial a importante atribuição de dimensionar a oferta e a demanda da cirurgia pretendida e, principalmente, priorizar os casos mais graves, utilizando os protocolos de saúde existentes.
2. As solicitações de marcação de cirurgia são inseridas e avaliadas pelos médicos reguladores, que atribuem uma classificação de risco adequada à situação de saúde do paciente e seu direcionamento, de acordo com critérios médicos.
3. A concessão da tutela de urgência seria justificada, de modo a desconsiderar a listagem existente e ultrapassar outros pacientes em posição adiantada na fila, se a parte agravante demonstrasse a imprescindibilidade da realização imediata do procedimento ou elementos que a distinguissem dos demais interessados. Contudo, conforme afirma o Ministério Público, no primeiro grau de jurisdição, a petição inicial está desacompanhada de laudo médico que ateste a necessidade de alteração da prioridade.
4. Recurso conhecido e não provido.